Tribunal: TJMT
Processo: 0031074-20.2010.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031074-20.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LICIANE CONCEICAO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI - CPF: 867.778.401-25 (APELADO), ELIANA BARROS PORFIRIO SOBRINHO - CPF: 972.659.691-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE AFRANIO MAIA DE ALMEIDA (APELANTE), TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.886.601-20 (APELANTE), TEREZA MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 799.886.601-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ANDRE LUIS MAIA DE ALMEIDA - CPF: 698.882.721-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL
– NECESSIDADE – CÁLCULOS CORRETOS – OBSERVAÇÃO DOS PARÂMETROS IMPOSTOS EM DECISÕES JUDICIAIS – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INSURGÊNCIA DO ESPÓLIO EM FACE DOS CÁLCULOS OFICIAIS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS – INADMISSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que os cálculos realizados pela Contadoria Judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada, ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, de modo que há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE AFRÂNIO MAIA DE ALMEIDA
em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença de Cód. no 462535, ajuizada por
LICIANE CONCEIÇÃO OLIVEIRA FERRAZ FERRASONI
, rejeitou a impugnação proposta, homologando os cálculos da contadoria judicial apresentados no feito. Sem honorários sucumbenciais.

Em suas razões de ID no 8900945 o espólio sustenta que o cálculo apresentado pela contadoria foi equivocado, pois o dano material foi liquidado sem passar pelo processo de liquidação e considerou despesas não especificadas na sentença exequenda. Requer, assim, a reforma da decisão atacada para serem anulados os cálculos da contadoria judicial, liquidando a sentença nos termos dos artigos 509 e seguintes do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas em documento de ID no 8901100, por meio das quais, a apelada pugna pela manutenção da sentença e aplicação das penalidades por litigância de má-fé.

Em parecer de ID no 15782468 o i. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho deixou de se manifestar por ausência de interesse público no feito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, anoto que o apelo não é deserto, conforme alegado pela recorrida na petição de ID no 21981043, senão vejamos.

A certidão de ID no 28530488 informa que a intimação do recorrente para o recolhimento das custas foi disponibilizada no DJE em 21.10.2019 (segunda-feira), com a publicação em 22.10.2019 (terça-feira) e pagamento da guia referente ao preparo em 30.10.2019 (quarta-feira).

Como houve a publicação no dia 22.10.2019, o prazo de cinco dias começou a ser contabilizado no dia seguinte, qual seja, 23.10.2019 (quarta-feira), findando-se em 30.10.2019 (quarta-feira), visto que o dia 28.10.2019 (segunda-feira) foi feriado no Poder Judiciário em razão de ser o dia do servidor público.

Portanto, como o recolhimento das custas se deu em 30.10.2019, este ocorreu tempestivamente, não sendo deserto o presente apelo.

Pois bem.

Conforme relatado, a decisão apelada rejeitou a impugnação proposta pelo espólio recorrente, homologando os cálculos da contadoria judicial apresentados no feito.

O apelante sustenta que o cálculo apresentado pela contadoria foi equivocado, pois o dano material foi liquidado sem passar pelo processo de liquidação e considerou despesas não especificadas na sentença exequenda.

Tenho que aos cálculos realizados pela Contadoria Judicial foram feitos de forma adequada e em conformidade com o decidido pelo Poder Judiciário quando do julgamento da ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais que ora se executa.

Nesta ação foi dado parcial procedência ao pleito inaugural da ora apelada, concedendo-lhe danos materiais a serem apurados em liquidação de sentença, danos morais no importe de cem mil reais e estéticos na quantia de três mil reais.

E foi observando exatamente estes parâmetros que o Contador Judicial elaborou o cálculo apresentado em primeiro grau e homologado na sentença combatida.

Portanto, totalmente descabida a tese do espólio apelante de que os cálculos da Contadoria Judicial são equivocados por ter considerada despesas não especificadas na decisão combatida.

Em uma simples análise da decisão atacada como um todo, torna-se claro que o cálculo judicial seguiu estritamente o decidido pelo Juízo
a quo
inicialmente na ação indenizatória, devendo prevalecer para fins de cumprimento de sentença, como bem procedeu o Juízo originário.

Ademais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção
iuris tantum
de

veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas e que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente no caso em comento. Assim, preferencialmente, há de se considerar como correto os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

A par do exposto, colaciono as seguintes jurisprudências:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - QUITAÇÃO DAS PARCELAS -
CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA
- INSURGÊNCIA DO BANCO
-
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA -
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE RECHAÇAR O VALOR APRESENTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Os cálculos da contadoria judicial têm presunção relativa de veracidade e legitimidade, portanto devem prevalecer, até prova em contrário.
A mera impugnação genérica, sem apontar o valor entendido como devido, não é suficiente para rechaçar a quantia apresentada pelo perito.” (TJMT, AI 141423/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/11/2015, Publicado no DJE 30/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS.
ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS.

ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA.
INADMISSÃO
. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos.
2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.
3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSONÂNCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO.
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013) (grifo nosso)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA.
O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado,
ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo
, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação.
Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível No 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (grifo nosso)

Por fim, com relação à alegação da recorrida de litigância de má-fé por parte da recorrente, não vejo por bem acolhê-la, uma vez que não vislumbro nos autos a prática, por parte deste, de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

É assim porque não se encontra presente o requisito essencial para a referida condenação, qual seja, a comprovação inequívoca da malícia processual praticada, já que esta não pode ser apenas presumida.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é garantido às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Neste sentido, já decidiu este Sodalício:

“
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - CONDIÇÃO DE COMPROMISSÁRIO COMPRADOR - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO MONTANTE AVENÇADO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. [...] 4. Não configura litigância de má-fé o exercício do direito garantido pelo princípio do contraditório, visando acolhimento da tese processual.
” (TJ/MT – Quinta Câmara Cível – Apelação Cível no 61.082/2009) (grifo nosso)

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença de primeiro grau atacada.

Sem honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020